Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-98.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-98.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: VENANCIO LEITE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Servidor público. Agente de Combate às Endemias. Progressão funcional. Supressão de percentual. Piso salarial. Recurso desprovido.

Apelação contra sentença que condenou o Município a reincorporar percentual de 10% de progressão funcional (Nível II) suprimido em março/2020 e pagar diferenças salariais retroativas e R$ 126,00 referente ao piso de fevereiro/2023.

Saber se é legítima a supressão do percentual de progressão funcional e se são devidas as diferenças salariais e o valor do piso de fevereiro/2023.

A progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser suprimida unilateralmente.

O Município não apresentou lei que justificasse a retirada do percentual de 10% de progressão.

As Leis Municipais nº 012/2009 e 019/2012 estabelecem a progressão por níveis com diferença de 10%.

O piso salarial federal não revogou as leis municipais sobre progressão funcional.

A supressão viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

Comprovado o pagamento a menor do piso salarial em fevereiro/2023 (diferença de R$ 126,00).

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000076-98.2025.8.05.0258; Recorrente: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA (BA); Recorrido: VENANCIO LEITE DE OLIVEIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .